Tribunal: TJDFT
Processo: 0719149-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante do cabimento da prisão por se tratar de reincidente e que responde por crimes dolosos cuja soma das penas máximas abstratas é superior a 04 (quatro) anos, da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva.
2. O fato de o paciente possuir condenações definitivas por crimes de roubos, falsa identidade e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, além de responder a ação penal por receptação, uso de documento falso e desobediência, bem como ter sido preso em flagrante pelos delitos em questão de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo pouco tempo depois de ser beneficiado com o livramento condicional são fatores que demonstram o perigo que o estado de liberdade do paciente representa para a ordem pública, pois, solto, encontra estímulos para se manter na criminalidade, mostrando seu destemor para com a aplicação da lei penal e a sua periculosidade.
3. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.